Tribunal: STF
Processo: HC 107711
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Homicídio qualificado. Pena de 15 anos de reclusão. Recurso em sentido estrito contra a pronúncia. Ausência de intimação para a sessão de julgamento. Arguição de nulidade após 6 anos do trânsito em julgado. Preclusão. Precedentes. Ausência de error in judicando no ato impugnado. Habeas corpus extinto.



    1.  A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está inserido em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    2. In casu, não há error in judicando no ato impugnado conducente à concessão, ex officio, da ordem, visto que:



    a) O recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia foi julgado em 11/05/2004, tendo o acórdão sido publicado em 16/06/2004, sobrevindo o trânsito em julgado;



    b) somente após quase 6 (seis) anos entre o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito e a sentença que condenou o paciente a 15 (quinze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, é que a impetrante vem arguir a nulidade do julgamento do RESE por ausência de intimação para a sustentação oral.



    c) Independentemente da discussão a respeito de tratar-se de nulidade relativa ou absoluta, esta Corte vem insistentemente rechaçando pretensões tardiamente veiculadas, por isso preclusas: RHC 83.770, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 12/03/2004; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/05/2012; e HC 110.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 24/02/2012.



    3. Habeas corpus extinto.